Tribunal: TJDFT
Processo: 0750475-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750475-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BERNARDO ROBERIO FARIA MENEZES PACIENTE: DAVID RODRIGUES CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID RODRIGUES CARDOSO, preso em 04/11/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e III, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, art. 288 e art. 180, caput, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, transporte de valores e emprego de arma de fogo na forma tentada, associação criminosa e receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, os fatos não estão devidamente esclarecidos e o paciente possui condições favoráveis, não havendo indicativo de reiteração delitiva e a gravidade do crime não pode servir para fundamentar a segregação cautelar. Requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21683472). A inicial veio acostada com documentos, foi encaminhada ao Núcleo de Plantão Judicial de primeira instância, e, após, redistribuída para a segunda instância, vindo a esta Relatoria. É o relatório. Decido. A certidão juntada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários no ID 21684737 informa que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus (HBC no 0750357-73.2020.8.07.000) em favor do paciente, perante esta Relatoria. Verifiquei que, de fato, o habeas corpus acima mencionado foi impetrado em 24/11/2020, pelo mesmo impetrante em favor do paciente, com os mesmos pedidos e mesma petição inicial, sendo que já houve apreciação do pedido liminar. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo ao mesmo inquérito, no qual já havia sido decidida liminar anteriormente, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020 17:02:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator